Tribunal: TJDFT
Processo: 0736802-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDÍCIOS DE PROVA A SER PRODUZIDA PELO CREDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, o exequente colaciona em suas razões recursais print de tela de uma declaração de Imposto de Renda que sequer faz menção ao nome do executado, não juntando aos autos qualquer outro documento apto a aferição do princípio da dignidade da pessoa humana visando a manutenção do mínimo necessário à subsistência do devedor, tal qual o órgão pagador e sua respectiva remuneração mensal.
3. Por conseguinte, deve prevalecer o entendimento perfilhado pelo d. Juízo monocrático no sentido de que a excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência, deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, limitando-se o credor a pleitear a penhora dos vencimentos do executado.
4. Recurso conhecido e não provido.